Tribunal: CARF
Processo: 13846.720333/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13846.720333/2015-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.322 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
CONSULTOC - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
NÃO
SUSPENSOS.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não comprovada a
regularização tempestiva dos débitos motivadores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário..

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13846.720333/2015-43
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.322 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13846.720333/2015-43

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 11-53.645,
proferido pela 5a Turma da DRJ/REC, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Trata-se da manifestação de inconformidade contra Ato Declaratório Executivo da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Presidente Prudente No 1761702, de 1o de setembro de
2015 (fl. 13). Referido ADE comunica a exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeitos
a partir de 1o de janeiro de 2016, em virtude da existência de pendência relativa à débitos do
Simples Nacional - períodos de apuração março a junho de 2015.
A empresa reclamante apresenta manifestação de inconformidade (fls. 2 a 11) na
qual aduz, em síntese:
a) alega que recebeu ADE "para a regularização da totalidade dos débitos da pessoa jurídica no
prazo de trinta dias contados da data de ciência de tal ADE, com a ressalva da possibilidade de
emissão de novo ADE devido a outras pendências porventura identificadas, ocorre que até esta
data não recebeu novo ADE, constando as demais pendências, para a completa regularização".
Também aduz que não foi comunicada da exclusão conforme previsto no artigo 73 da Resolução
CGSN No 94/2001, de forma eletrônica. Vejamos a argumentação trazida pela defesa:

(...)
b) argumenta que os artigos 170, IX e 179 da Constituição Federal/1988 estabeleceram
princípios que devem ser seguidos, em relação às microempresas e empresas de pequeno porte.
O legislador constituinte quis proteger as pequenas empresas para desenvolver suas atividades
em igualdade de condições com as demais empresas;
c) também levanta violação ao princípio da legalidade, por descumprimento ao que determina a
Lei Complementar 123, de 2006;
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.322 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13846.720333/2015-43

d) ainda, solicitou revisão dos débitos motivadores e dos demais débitos identificados, para fins
de obter a correção dos valores para eventual parcelamento.
A empresa ingressou na Justiça Federal. Em apertada síntese, funda seu pedido no
fato dos débitos motivadores estarem com a exigibilidade suspensa em virtude da entrada
tempestiva do processo administrativo ora analisado e, assim requer em juízo a emissão de
certidão positiva com efeitos de negativa. Vejamos o pedido de liminar formulado:

Na resposta da Receita Federal ao pedido de informações da Justiça, temos os
seguintes esclarecimentos da autoridade fiscal da DRF/Presidente Prudente: (...)

Conforme tela de andamento do processo, obtida no portal da Justiça Federal, vê-
se que a antecipação de tutela foi deferida (fls. 54 e 55). Vejamos a imagem:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.322 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13846.720333/2015-43

Por definição do sistema de processamento das exclusões do Simples Nacional, a
emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND) ou de Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa (CPEN) provoca o cancelamento automático da exclusão. Assim, por força da decisão
liminar, a CPEN foi emitida pela unidade da Receita Federal e como efeito prático, o
contribuinte teve a seu favor o cancelamento do ADE.
O pleito foi analisado pela DRJ em Recife que manteve o r. despacho decisório
conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
ATO ADMINISTRATIVO REGULARMENTE EMITIDO. PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a
todos os requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e
precisa o motivo da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa ao interessado e atende aos princípios
constitucionais.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E/OU
INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.322 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13846.720333/2015-43

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente, não possuindo competência para afastar
normas mediante apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
No âmbito do processo administrativo, o efeito suspensivo deve estar
expresso em lei. Não existe previsão legal para a suspensão dos efeitos da
exclusão do Simples Nacional por meio de Ato Declaratório. O CTN, art.
151, III determina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS NÃO
SUSPENSOS.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não
comprovada a regularização tempestiva dos débitos motivadores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em litígio
Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que apresenta
preliminar de nulidade reitera as razões de sua inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Preliminar
A Recorrente alega preliminarmente que não recebeu o novo ADE, tal qual previsto
no art. 4 do ADE DRF/PPE n. 1761702/2015:

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.322 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13846.720333/2015-43

Entendo não assistir razão à Recorrente neste ponto. Isto porque o art. 4o apenas
ressalva a possibilidade de um novo ADE ser emitido determinando a exclusão do Simples
Nacional, caso fosse identificada uma nova situação de vedação, se o presente ADE fosse
cancelado com a regularização dos débitos. Não significa dizer, entretanto, que um novo ADE
seria emitido, assim, não há que se falar em nulidade por ausência de notificação.
Ademais, como bem nota o r. acórdão recorrido, o art. 73 da CGSN N. 94/2011
prescreve hipótese de Exclusão por Comunicação, significa dizer de iniciativa do contribuinte,
não havendo que se falar em nulidade da ADE, por ausência de comunicação. Nesse sentido
também a decisão recorrida:
12.1. A empresa que possui débitos, previdenciários ou não, inscritos ou
não em Dívida Ativa, cuja exigibilidade não esteja suspensa, não poderá
recolher tributos na forma do Simples Nacional, nos termos do artigo 15,
inciso XV, da Resolução CGSN No 94/2011. Assim, se possui débitos,
não pode apurar os tributos pela forma simplificada e, portanto, deve ser
excluído.
12.2. O inciso II do artigo 73 da citada Resolução estabelece que a
comunicação de exclusão deverá ser feita pelo próprio contribuinte e, no
caso de possuir débitos, essa comunicação deverá ser feita até o último
dia útil do mês subsequente ao da situação de exclusão.
12.3. Se o contribuinte não comunicar a existência de débitos e
permanecer no Simples Nacional, compete à RFB ou demais entes
federativos, consoante artigo 75, identificar a situação excludente,
expedir termo e iniciar o processo de exclusão, segundo a sua respectiva
legislação, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
No caso concreto, o contribuinte foi cientificado da exclusão, por via
postal e por edital eletrônico, e fornecido prazo para regularização dos
débitos ou para defesa.
Por tal motivo, afasto a preliminar suscitada.

Mérito
No mérito, a Recorrente manifesta interesse na revisão e no parcelamento de seus
débitos. Ocorre que referido pedido foge ao escopo deste contencioso administrativo, motivo
pelo qual dele não conheço.
Ante todo o exposto, voto por CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário apresentado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.322 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13846.720333/2015-43

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital